Tribunal: TJES
Processo: 5000111-78.2020.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000111-78.2020.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HIGOR ESTEVAO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Ouso discordar em parte do relator considerando precedentes semelhantes julgados por esta turma e voto pela majoração no patamar de R$6.000,00. Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.
VOTO VENCEDOR
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Defiro, ao recorrente, os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, haja vista sua comprovada hipossuficiência financeira.

Sustenta, o recorrente, que o valor arbitrado na sentença de piso a título de indenização por dano moral mostra-se insuficiente para reparar o dano sofrido, requerendo a sua majoração para R$15.000,00 (quinze mil reais).

E análise dos autos, vejo que o nome do recorrente permaneceu indevidamente inscrito nos cadastros de inadimplentes por cerca de três anos, por culpa exclusiva da recorrida.

A sentença de piso condenou a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor este que não se mostra suficiente à reparação do dano.

O valor
da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pela recorrida.

No presente caso, o recorrente não contribuiu para a ocorrência do dano.

A recorrida sabidamente goza de excelente saúde financeira e é reincidente em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor. Além disso, não apresentou conduta conciliatória, vez que não efetuou proposta de acordo.

Assim, entendo por bem a majoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a este, pelo que, majoro o valor da indenização por danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária a partir desta data.

Sem custas e honorários, ante a parcial procedência do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.